Tribunal: TJPA
Processo: 0803275-36.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803275-36.2023.8.14.0006

APELANTE: RONIVALDO FERREIRA DOS ANJOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelante à promoção ao posto de Subtenente da PMPA, em ressarcimento de preterição.

II-

O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do ato configurador da situação da preterição.

II- As promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pelas Leis Estaduais nº 5.250/85 e nº 8.230/2015.

III- O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

IV- Na espécie, o contexto probatório não indica que houve a preterição do Apelante, razão pela qual a sentença a quo deve ser mantida.

V- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONIVALDO FERREIRA DOS ANJOS,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de ressarcimento por preterição, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o apelante sustenta que faz jus à promoção para o cargo de Sub Tenente já que preenche todos os requisitos legais previstos na Lei Estadual nº. 6.669/2014 (lei de promoção de praças).

Diz que possui mais de 24 (vinte e quatro) anos na Corporação de serviços prestados, haja vista ter ingressado desde o ano de 1998 e que, no entanto, foi promovido apenas 02 (duas) vezes, pelo critério de antiguidade, a primeira, na data de 25.09.08, na graduação de Cabo e a segunda, em 05.09.19, na graduação de 3º Sargento.

Desse modo, pleiteia a promoção à graduação de subtenente da Polícia Militar, bem como o ressarcimento das perdas salariais.

Os autos seguiram regular tramitação, sobrevindo sentença de mérito que julgou prescrito o direito do autor, nos seguintes termos (id. 14903919):

“(...)
DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC
.

Sucumbente, condeno o(a) Autor(a) ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.
(...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 14903921).

Em suas razões, aduz que compõem o quadro da Polícia Militar do Estado do Pará desde 1998, com vários anos de carreira dentro da corporação, entretanto, só foi promovido três vezes durante todo esse período, após quase 25 (vinte e cinco) anos de serviço.

Argui que a legislação deixa claro o grau de importância da promoção para a vida do militar, não sendo justificável, nem razoável, que o Estado, a todo momento, descumpra sua obrigação de garantir a progressão funcional aos militares estaduais.

Aponta que a Lei Estadual nº 8.230/2015 estabelece os critérios e condições que permitem a ascensão dos militares em sua hierarquia funcional e prescreve, de forma clara, que deve haver um planejamento para a carreira militar.

Defende fazer jus à promoção ao cargo de subtenente, incluindo os valores retroativos.

Com relação a prescrição, argumenta que a contagem da prescrição da promoção em ressarcimento conta a partir da data em que o autor deveria ter sido promovido de acordo com a lei e não foi e que a última promoção ocorreu na data de 25.09.2019, quando foi promovido ao cargo de 3º Sargento, enquanto a ação foi ajuizada em 15 de fevereiro de 2023, menos de 05 (cinco) anos entre a promoção e o protocolo da ação.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso e julgar procedente o pedido inicial, de modo a ser promovido em ressarcimento de preterição ao Posto de Subtenente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 14903925).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença prolatada (id. 16300673).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que reconheceu a prescrição da pretensão do requerente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

A pretensão inicial visava a promoção do Apelante ao posto de Subtenente da Polícia Militar em ressarcimento de preterição, com todas as consequências legais decorrentes do ato, pois segundo suas razões, o recorrente teria sido preterido à promoção.

Pois bem.

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis
:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Outrossim, o diploma legal supra referido, prevê, em seu art. 3º, que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

No caso dos autos, onde se pretende a revisão de atos de promoção, o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais possuem entendimento de que a hipótese vertente é de prescrição de fundo de direito. Confiram-se:

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. 1.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do Quadro de Acesso ou do Quadro de Promoções configurador da situação de preterição
, sendo também esses os marcos iniciais do prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança. 2.
Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento por preterição não basta a comprovação do tempo de serviço e do comportamento excepcional, devendo o postulante demonstrar também a efetiva preterição por outro policial com menos tempo de caserna e a existência de vaga. 3. Para que se configure a quebra da ordem de antiguidade, o postulante deve estar apto, ao menos em tese, a figurar no mesmo Quadro de Acesso do paradigma
. 4. Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (TJMA ApCiv 0337432018, Rel. Desembargador (a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/10/2019 , DJe 01/11/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ,
firmada no sentido de que “a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito”
( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018
)

Assim, acolho a prejudicial de mérito, por entender que fulminada pela prescrição quinquenal a pretensão da parte autora à promoção, em ressarcimento de preterição, anterior a
15/02/2018
, já que a ação foi proposta em
15/02/2023
.

MÉRITO

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre o tema, os artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, dispõem o seguinte:

Art. 6º. As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I- Antiguidade;

II- merecimento;

III- bravura;

IV- tempo de serviço;

V- “post mortem”.

(...)

§ 3º. Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

§ 1º. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de dezembro de 2021).

Acerca dos critérios para a promoção, a Lei n.º 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, vigente à época do ingresso do Apelado na corporação, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25º,
in verbis
:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 – Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 – 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 – 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 – 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

A Lei nº 8.230/2015, que revogou a legislação supracitada, ao dispor sobre a promoção dos militares por antiguidade e merecimento, dentre outros critérios, estabelece em seu art. 13, VIII:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Desta forma, para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelado, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Apelante, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019).

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. LEI 5301/69. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECRETO 44557/07. REGULAMENTO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REQUISITOS LEGAIS, ALÉM DO TEMPO DE SERVIÇO, NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - Para o caso dos Cabos da PM, que já possuem tempo de serviço, estando aptos a serem promovidos, haverá convocação para o curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção condicionada ao aproveitamento no curso, sem direito a retroação - Não basta que o Militar tenha adquirido o tempo necessário para a promoção por tempo de serviço (art. 13 do Decreto 44557/07). Além disso, deve ser submetido a curso de formação específico, além de obter aproveitamento satisfatório no referido curso - Se, dentre todos os requisitos legais para a concessão da pretendida promoção, o autor comprova apenas o tempo de serviço necessário, sem, contudo, demonstrar idoneidade moral, aptidão física, interstício na graduação, CFS ou equivalente, além de avaliação de desempenho satisfatória e comportamento disciplinar satisfatório no conceito C ou B, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos - condições gerais para concorrer à promoção por merecimento ou antiguidade - o pedido inicial é improcedente - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10024141870220001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Dessa forma, o tempo da graduação não é o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como sobre a existência de vagas a serem preenchidas, o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Ronivaldo Ferreira dos Anjos
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2024